Tribunal: CARF
Processo: 13884.720015/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720015/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.675 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ELIZABETH VECCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. SUMULA CARF No 01.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto. Identificação da concomitância com ação judicial
com relação a questão formada quanto a tributação pelo regime de caixa ou
pelo regime de competência.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas da questão da aplicação dos juros SELIC, para
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720015/2012-83
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720015/2012-83

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física,
exercício 2010, motivado por: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação da Justiça Federal e Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na
fonte.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
1) Os rendimentos recebidos acumuladamente pela impugnante não são tributáveis e, se
fossem, não poderiam ser alocados integralmente no ano do recebimento;
2) O montante recebido a título de indenização não se constitui renda e nem proventos
de qualquer natureza, não sendo tributáveis;
3) A verba recebida por meio de ação judicial é indenizatória em decorrência da
incorporação de quintos, vantagem pessoal que não é produto do trabalho e recebida a
destempo;
4) Requer a aplicação da Resolução no 245/2002 aprovada pelo STF, reconhecendo a
natureza jurídica indenizatória de diferenças salariais recebidas pelos Magistrados a
destempo, entendimento acolhido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
5) A fundamentação utilizada na Notificação de Lançamento não corresponde à
realidade dos fatos, tendo em vista que os rendimentos não foram omitidos, constando
da ficha rendimentos isentos e não tributáveis;
6) Há equivoco no enquadramento legal, pois se tratando de rendimento recebido
acumuladamente a hipótese seria do art. 12, da Lei no 7.713/1988, dispositivo que não
consta do lançamento;
7) Os rendimentos recebidos acumuladamente, se tributáveis, não podem ser incluídos
de uma única vez, devendo ser observados os valores recebidos mensalmente, levando-
se em conta as tabelas e alíquotas da época em que o rendimento deveria ter sido pago.
Cita entendimento do STJ, Ato Declaratório no 1/2009 da PGFN, resposta no 232 do
manual de Perguntas e Respostas da SRFB e MP no 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010, que inseriu o art. 12-A, na Lei no 7.713/1988;
8) Se os rendimentos recebidos pela impugnante forem considerados tributáveis e na
forma que determina o STJ, estariam decadentes, nos termos do art. 150, do CTN;
9) Requer cancelamento da indevida exigência de imposto e multa. Citando o art. 100
do CTN, argumenta que se a contribuinte observa a orientação contida em atos
normativos expedidos pela própria Administração Tributária, não pode ficar a mercê de
alterações posteriores, ficando resguardado o direito de exclusão da punibilidade, da
cobrança de juros e eventual atualização monetária;
10) Os juros moratórios tem clara natureza indenizatória, tanto que há específica
decisão já transitada em julgado, proferida pelo próprio Tribunal que reconheceu a
procedência da ação que deu origem ao precatório, a ação ordinária no
2004.34.00.048565-0 doc. 4, e na notificação expedida os juros de mora não foram
excluídos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720015/2012-83

11) Impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, a qual tem
caráter penal. O termo débito empregado no art. 61 da Lei no 9.430/1996 deve ser
interpretado restritivamente, por força do art. 112, do CTN;
12) Requer reconhecimento da natureza indenizatória da parcela recebida via precatório.
Alternativamente, requer seja tributado na forma da jurisprudência do STJ.
Cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora. Protesta por todas as provas
admitidas em Direito, especialmente pela posterior juntada de novos documentos.
13) Ao final, pede o cancelamento da notificação e restabelecimento da restituição do
imposto que tem direito.
A DRJ considerou a impugnação parcialmente procedente.
Inconformada, a contribuinte apresenta recurso voluntário onde alega:
Ausência de concomitância entre a matéria do presente processo e o processo
judicial no 22862-96.2011.4.01.3400.
Por força de decisão do STF, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente devem
ser tributados em razão do período a que se referem e não exclusivamente na data do
recebimento. Portanto, como o lançamento foi calculado com base em legislação declarada
inconstitucional, o mesmo deve ser cancelado.
Que não é possível a incidência de juros SELIC sobre a multa de oficio.
Ao final pede a reforma do acórdão recorrido, para excluir a alteração do
lançamento promovido pela DRJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Concomitância
A recorrente contesta a decisão de piso que reconheceu a concomitância entre a
matéria do presente processo e o processo judicial no 22862-96.2011.4.01.3400, por considerar o
seguinte:
Com a devida vênia, totalmente equivocada a conclusão da DRJ/SPO. Isso porque, a
ação judicial apontada pela autoridade administrativa, qual seja, processo n° 22862-
96.2011.4.01.3400 em momento algum trata da notificação de lançamento
equivocadamente lavrada contra a Recorrente, mas apenas o reconhecimento do direito
de repetir o indébito tributário.
A decisão de piso foi a seguinte:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720015/2012-83

Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação no concernente a
forma de tributação – regime de caixa X regime de competência – RRA por haver
concomitância de processo judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria.
Destaca-se, enfim, que é encargo da Delegacia da Receita Federal de origem cumprir as
decisões judiciais exaradas no citado processo judicial.
Do exposto, verifica-se que não assiste razão à recorrente, pois a matéria
concomitante não se refere à contestação da notificação de lançamento, mas à não incidência do
imposto de renda pelo regime de caixa sobre os rendimentos recebidos em razão da ação judicial
citada no parágrafo anterior, devendo-se, ao invés disso, adotar o regime de competência,
conforme ação judicial promovida em face da União Federal - Fazenda Nacional pela
ANAJUSTRA, como substituta processual de seus associados no processo no 22862-
96.2011.4.01.3400, 22a Vara Federal do Distrito Federal, protocolizado em 13/04/2011, a qual a
recorrente encontrava-se associada na data da autuação do processo
Do exposto, conclui-se que há concomitância entre o processo judicial, no qual se
discute a matéria, e a mesma discussão no presente processo administrativo, sendo o caso da
aplicação da Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial
Portanto, não conheço da matéria referente à incidência do imposto de renda se
pelo regime de caixa ou de competência, sobre os rendimentos recebidos em razão da ação
judicial
Das Demais Questões Suscitadas
Dos Juros SELIC Sobre a Multa de Oficio
A recorrente alega que não é possível a incidência de juros SELIC sobre a multa
de oficio. A matéria já se encontra pacificada no âmbito do CARF, por meio da emissão da
Sumula CARF no 108, abaixo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da
questão da aplicação dos juros SELIC, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.675 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.720015/2012-83

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital